Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 1.031,21 (mil e trinta e um reais e vinte e um centavos), referente a bolsa-auxílio do Curso de Formação Profissional para o cargo Agente de Polícia Civil do DF no período de 19/08/2023 a 24/08/2023.
2. O recorrente afirma que não é devido o pagamento de auxílio financeiro para o aluno de curso de formação profissional da Polícia Civil durante o período em que não houve aula. Informa que o auxílio tem como fim a compensação financeira por despesas com transporte e alimentação durante o período de aula no curso, não podendo ser pago quando não há frequência. Alega, ainda, que tal período também não pode ser contado para fins de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o autor faz jus ao recebimento do auxílio financeiro pela participação em curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal no período entre 19/08/2023 e 24/08/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. Consoante art. 14 da Lei 9.624/1998, “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. O item 18.2.7. do Edital inaugural replica que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
6. O item 2.1 do Edital 34/2023 estabelece que o Curso de Formação ocorrerá de 27/06/2023 a 25/08/2023. Já o item 18.2.2 do Edital inaugural dispõe que o CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, encontrando-se os formandos disponíveis neste período, não havendo razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 e 24/08/23. Precedente (Acórdão 1137342).
7. Quanto à impugnação da contagem desse período para fins de aposentadoria, verifica-se a ausência de interesse recursal, pois tal pretensão não foi objeto dos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.624/1998, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137342, 07325679620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018.